Tribunal: TJES
Processo: 5002633-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002633-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR
AGRAVADO: Juizo da Vara de Recuperação Judicial e Falências
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
º
5002633-65.2021.8.08.00000

A
GVTE:
ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
elo
administrador judicial ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR, que fora nomeado pelo
Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (ES)
para funcionar
nos autos do processo de recuperação judicial nº 0014851-17.2016.8.08.0024, da Requerente PHD Construções e Pavimentações Ltda,
em combate a decisão primeva que o destitui do seu mister

E
m breve
síntese
,
alega
o administrador judicial que a decisão que o destituiu é nula por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Nas questões de fundo, assevera que
cumpriu com todas as atribuições previstas na Lei nº 11.101/2005.

Inexiste c
ontrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
2
7 de agosto
de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
º
5002633-65.2021.8.08.00000

A
GVTE:
ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, t
rata-se de
agravo de instrumento

interpost
o
p
elo
administrador judicial ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR, que fora nomeado pelo
Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (ES)
para funcionar
nos autos do processo de recuperação judicial nº 0014851-17.2016.8.08.0024, da Requerente PHD Construções e Pavimentações Ltda,
em combate a decisão primeva que o destitui do seu mister

E
m breve
síntese
,
alega
o administrador judicial que a decisão que o destituiu é nula por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Nas questões de fundo, assevera que
cumpriu com todas as atribuições previstas na Lei nº 11.101/2005.

Pois bem, de plano, penso que deve ser desprovido o presente recurso.

E assim entendo, porque tenho a convicção de que não houve qualquer vício de ordem legal na destituição do aqui agravante como administrador judicial.

Veja-se que pode sim o Magistrado singular, de ofício, destituir o administrador judicial quando verificada a desobediência aos preceitos da Lei nº 11.101/2005. Vejamos:

Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros

Nesta toada, em razão do permissivo legal, não verifico violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, eis que pode o Magistrado destituir o administrador judicial quando verificada a irregularidade na sua atuação.

Outrossim, verifico que o Julgador singular, antes de decidir pela destituição, determinou a intimação do administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios, inclusive, estabeleceu contraditório permitindo que o aqui recorrente se justificasse pelo reiterado descumprimento de seu
munus.

Ora, basta visualizar os autos matriz que o Magistrado singular determinou a intimação do agravante para justificar a sua irregular atuação, permitindo que este apresentasse seus argumentos a fim de evitar a sua destituição, todavia, não procedeu com a necessária regularização.

Aqui importante destacar o fundamento utilizado pelo Julgador primevo, vejamos:

“
(...)
Uma vez determinada, por meio da decisão de fls. 1.426/1.428, a intimação do administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios mensais e trazer justificativa plausível para o descumprimento reiterado do munus, sob pena de destituição, sobreveio manifestação às fls. 1.443/1.445.

Verifico, a partir da manifestação acostada pelo auxiliar, que o mesmo não procedeu com a necessária regularização na apresentação dos relatórios mensais, na medida em que se limitou a trazer relatório referente ao mês de janeiro/2021, mesmo tendo ciência que o último relatório que havia apresentado nos autos se referia a dezembro/2018.

Aliás, nem mesmo a manifestação acostada, intitulada como “relatório mensal das atividades da recuperanda no período de 01/01/2021 a 31/01/2021”, pode ser considerada como relatório, uma vez que não apresenta qualquer informação referente ao passivo e as receitas da empresa, tampouco com relação ao cumprimento das obrigações previstas no plano, limitando-se o auxiliar a afirmar que houve desaceleração das atividades, no ano de 2020, em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19.

Ora, além do descumprimento de dever inerente ao encargo e, embora oportunizado ao profissional que apresentasse justificativa, constato que permaneceu silente, nada dizendo quanto à ausência de apresentação de relatórios mensais durante todo o ano de 2019 e 2020.
(...)

Portanto, de fácil visualização que foi sim garantido ao recorrente o direito de se justificar, oportunizando o esclarecimento e correção de suas irregularidades, contudo, assim não o fez, daí porque não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, em sendo submetida a matéria a este Sodalício, tem-se que os pontos argumentativos do recorrente serão novamente apreciados o que afasta a alegação de nulidade da decisão.

Quanto a questão de fundo, aduz o agravante que
cumpriu com todas as atribuições previstas na Lei nº 11.101/2005.

Todavia
, como bem pontuou o Julgador singular, diversas foram as irregularidades cometidas pelo administrador judicial, tornando legítima a sua destituição. Vejamos o que consta na decisão vergastada:

“
(...)
Primordial destacar que, na hipótese da recuperanda não apresentar a documentação necessária para que a administração judicial possa realizar a fiscalização e elaborar os relatórios, deve o auxiliar informar a situação nos autos, o que jamais ocorreu na hipótese, demonstrando, mais uma vez, a completa inércia do administrador judicial.

Além disso, não há como o auxiliar justificar a irregularidade em sua atuação, sob o fundamento dos efeitos advindos com a pandemia do COVID-19, haja vista que a situação de calamidade pública se iniciou no país em 2020, sendo observado o descumprimento de seus deveres desde o ano de 2019.

Ainda que assim não fosse, ressalto, como já assinalei em outros feitos em trâmite nesta Vara, que, mesmo diante da pandemia do COVID-19 e da necessidade de manter o distanciamento social, tais circunstâncias nunca autorizaram os auxiliares deste juízo a deixarem de desempenhar suas atividades, previstas no art. 22 da lei n. 11.101/2005, devendo se utilizarem de medidas alternativas, como a realização de atos por meio virtual.

Em sendo assim, face ao disposto no art. 31 da lei n. 11.101/2005, o qual estabelece que “O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.”, tenho que, diante do descumprimento reiterado dos deveres inerentes ao encargo que lhe fora conferido,
medida que se impõe é a destituição do profissional
, sem prejuízo da imputação de responsabilidade civil ou penal pela prática de seus atos (art. 32 c/c art. 179 da lei n. 11.101/2005).

Pelo exposto, com base no art. 31 da lei n. 11.101/2005,

destituo
Roossewelth Correa Baldez Júnior
do encargo de administrador judicial e, por conseguinte, nomeio
em substituição, KPMG CORPORATE FINANCE, estabelecida na Rua Arq. Olavo Redig de Campos, n. 105, 7º andar, Torre-A, CEP: 04711-904, São Paulo/SP, telefones: (11) 3940-3456 e (11) 95055-7216, e-mail:
ctebaldi@kpmg.com.br
.

Face a destituição operada com base na desídia,
o mesmo não terá direito a remuneração fixada nestes autos
, a teor do disposto no §3º, do art. 24, da lei n. 11.101/2005.

Intime-se o administrador judicial para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, as contas relativas ao período em que permaneceu no encargo, as quais deverão ser acompanhadas dos documentos comprobatórios, autuadas em apartado.

Determino seja, desde já, intimado o novo
administrador judicial nomeado para dizer se aceita o encargo,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de substituição (art. 34 da lei n. 11.101/2005).

Uma vez aceito o encargo, expeça-se o termo a que faz referência o art. 33 da lei n. 11.101/2005, devendo o administrador judicial nomeado, no ato da assinatura do termo de compromisso, indicar profissional habilitado, dentre um dos integrantes dos seus quadros, a quem incumbirá desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades inerentes à qualidade de administrador judicial.

Deverá o profissional nomeado, após a assinatura do termo, imediatamente desempenhar suas funções e diligenciar com urgência naquilo que for pertinente ao atual estágio deste feito, observando o disposto no art. 22 da lei n. 11.101/2005.

Dispõe o art. 30 da lei n. 11.101/2005 acerca dos impedimentos para exercício da função de administrador judicial, segundo o qual
“Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada.”

Assim, de rigor que seja o profissional impedido de atuar também em outros feitos recuperacionais e falimentares, estendendo-se os efeitos da presente decisão aos demais feitos em que atue como síndico/administrador judicial.

Diante disso, determino a Serventia que realize,
com a máxima urgência,
a conclusão de todos os processos, de Recuperação Judicial e Falência, em trâmite nesta Vara, em que o profissional atue na condição de administrador judicial, para que possa este Juízo adotar as providências necessárias a devida
substituição
, transladando-se cópia desta decisão para os indicados feitos.
(...)

Como visto, de fato, o recorrente deixou de apresentar diversos relatórios, bem como deixou de demonstrar a informação do passivo e da receita da empresa recuperanda.

E mais, deixou ainda de cumprir com as obrigações do plano de recuperação, o que revela a desídia ao seu mister e o seu descompromisso com a atividade de administrador judicial.

Registro ainda que tais atividades estão estabelecidas na Lei nº 11.101/2005, não se tratando de faculdade do administrador o seu cumprimento, senão:

Art. 22.
Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe
:

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor;

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III do caput

do art. 63 desta Lei;

h) apresentar, para juntada aos autos, e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 (quinze) dias contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 desta Lei;

Mas não é só, importante aclarar que o administrador judicial é profissional de confiança do Juiz, motivo pelo qual havendo quebra da lisura de sua atuação, a destituição é medida que se impõe para salvaguardar os interesses dos envolvidos.

Veja-se que a ocorrência da pandemia não é um salvo-conduto a permitir que o administrador judicial deixe de cumprir seu mister, ao contrário, deveria ainda mais agir com zelo a fim de demonstrar o cumprimento do plano de recuperação e elaborando os relatórios obrigatórios.

Assim, em casos como o presente, a destituição revela-se escorreita e legítima, senão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ - FALÊNCIA -
DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO LEGITIMIDADE RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS INERENTES AO ENCARGO - QUEBRA DA CONFIANÇA -
PERDA DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTAS REJEITADAS - BLOQUEIO DE BENS - POSSIBILIDADE.

1. O síndico (atual administrador judicial) tem legitimidade e interesse recursais para recorrer da decisão que o destituiu, pois é o destinatário da eficácia jurídica do ato decisório recorrível. Precedente do C. STJ.

2. O recurso tem por escopo atacar duas decisões: a) a primeira, que destituiu o agravante da função de síndico; e b) a segunda, que rejeitou as contas por ele apresentadas e determinou a indisponibilidade de seus bens.

3. O síndico é auxiliar do juízo na administração da falência, escolhido com base nos critérios da pessoalidade e confiança.

4. A desídia do síndico no exercício de suas funções legais impõe a sua destituição do encargo, por força do disposto na regra do art. 66 do Decreto-Lei n.º 7.661/1945.

5. Havendo diversas despesas em nome da massa falida, sem a devida comprovação de gastos, com evidências de conflito de interesses na administração dos créditos, é possível o magistrado destituir o síndico, por infração à legislação falimentar.

6. Em sendo destituído o síndico com base na prática de ilícitos, frente à legislação de regência, inviável o pagamento de remuneração, nos termos do parágrafo 4º do artigo 67 do Decreto-lei n.º 7.661/1945.

7. Hipótese em que o agravante, durante todo o processo, limitou-se a apresentar suas prestações de contas periódicas de forma narrativa, isto é, apresentava mero relatório descrevendo as despesas e receitas, não comprovando a gestão através de documentos com validade jurídica. Tendo sido destituído e não tendo comprovado a lisura de sua administração, correta a decisão que rejeitou as contas por ele apresentadas.

8. A finalidade da medida cautelar de bloqueio de bens é garantir a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução, sendo certo que para que a parte possa obter a tutela cautelar é preciso comprovar a plausibilidade do direito invocado ( fumus boni iuris ) e a irreparabilidade ou difícil reparação de dano a esse direito ( periculum in mora ).

9. Porque restou evidenciado que o agravante deixou de justificar, mediante documentação fiscal válida, a regularidade de gastos, a destinação de determinados alugueis e de movimentação bancária na ordem de R$ 1.595.760,18 (um milhão e quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos e sessenta reais e dezoito centavos), que acrescidos de juros e correção monetária, calculados desde o mês da retirada dos recursos ou em que eles deveriam ter sido depositados na conta bancária da massa falida, até a data de 12 de dezembro de 2011, somava a quantia de R$ 2.705.278,21 (dois milhões e setecentos e cinco mil e duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) , havendo fortes indícios de existência de vários crimes falimentares perpetrados, resta prudente a manutenção do bloqueio de suas contas para assegurar o ressarcimento à massa falida dos prejuízos ocasionados. 10. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009312, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019

)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
.
DESTITUIÇÃO
DO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
POR QUATRO MESES. ATUAÇÃO DEFICIENTE DURANTE O PROCESSO FALIMENTAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 31 DA LEI FALIMENTAR.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que destituiu o agravante do cargo de
administrador
judicial
em razão de sua não localização. Consoante o disposto no art. 31 da Lei nº 11.101/2005, o juiz, de
ofício
ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a
destituição
do
administrador judicial
quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. No caso em apreço, em que pese o fato de o juízo de origem não ter obtido contato com o
administrador judicial
não seja causa, por si só, para sua
destituição
, a atual
administradora judicial
noticiou que o trabalho do agravante se mostrou deficiente, pois não foram apresentados relatórios mensais, nenhum edital foi publicado, não foi realizada a relação de credores e, muito menos, a consolidação do quadro geral, sendo que muito pouco foi feito para arrecadar bens e/ou responsabilizar os sócios, em que pese a falência tenha sido decretada em fevereiro de 2018. Nesse contexto, as tentativas de localização do
administrador judicial
durante mais de quatro meses, sem êxito, somadas a atuação deficiente durante o processo falimentar, autorizam a
destituição
realizada na origem. Mister ressaltar que descabe a alegação de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade de localização do
administrador judicial
, não havendo previsão legal de intimação pessoal, tampouco da oitiva prévia do Ministério Pública para aplicação da penalidade prevista no art. 31 da lei falimentar. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082269150, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-10-2019)

Com base no exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
º
5002633-65.2021.8.08.00000

A
GVTE:
ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA NO CUMPIRMENTO DOS DEVERES LEGAIS. DECISÃO ESCORREITA.
R
ECURSO DESPROVIDO.

I
.

N
ão
se
verific
a
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, eis que pode o Magistrado destituir o administrador judicial quando verificada a irregularidade na sua atuação.

II.
O
Julgador singular, antes de decidir pela destituição, determinou a intimação do administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios, inclusive, estabeleceu contraditório permitindo que o recorrente se justificasse pelo reiterado descumprimento de seu
munus.

III
.
D
iversas foram as irregularidades cometidas pelo administrador judicial, tornando legítima a sua destituição.

I
V.

O
administrador judicial é profissional de confiança do Juiz,
motivo pelo qual havendo quebra da lisura de sua atuação, a destituição é medida que se impõe para salvaguardar os interesses dos envolvidos.

V.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
, _________________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.